Tribunal: STF
Processo: ARE 1365377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL. PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE JORNADA ESTENDIDA DE TRABALHO - PVJET. LEI DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES Nº 326/2009. HORAS EXTRAS COM CARÁTER REMUNERATÓIRIO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SEVIDOR PÚBLICO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Como cediçõ, são extensíveis aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, XVI conforme disposição do art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, contudo, para a percepção deles, deve ser observada a legislação local.



    2. Partido dessa premissa, tem-se que, a partir de janeiro de 2009, passou a vigorar no Município de Jaboatão dos Guararapes a Lei nº 326/2009, que regulamento o trabalho extraordinário dos servidores criando o Programa Voluntário de Jornada Estendida de Trabalho - PVJET, destinado àqueles servidores que exercem atividades com carga horária diferenciada. No caso em concreto, os demandantes , guardas municipais do município de Jaboatão dos Guararapes, aderiram voluntariamente ao programa em comento, conforme se depreende dos documentos acostados, nos termos da Lei local.



    3. Vigente a Lei Municipal nº 326/2009, que previu o PVJET, devem ser observadas as disposições ali contidas, no sentido de que cabe à Administração Pública municipal determinar a realização de horas extras, no caso que entender necessárias (art. 1º), com caráter remuneratório a título de gratificação, de acordo com as horas aderidas voluntariamente pelos servidores (art. 2º).



    4. Apelação não provido à unanimidade de votos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente